Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713455-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 16345527, o e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos determinou a redistribuição dos presentes autos para a 1a Turma Cível, ante a ocorrência de prevenção (ID 16486256). De fato, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Ocorre que aludida certidão de prevenção relaciona diversos processos distribuídos ao e. Desembargador Teófilo Caetano. Sendo assim, revela-se equivocada a redistribuição aleatória dos autos à 1a Turma Cível, conforme certidão do SUDIA ao ID 16490150. Dessa forma, considerando que ao tempo da conclusão (ID 16499233) o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO não estava afastado, redistribua-lhe este recurso, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA